Tribunal: TJDFT
Processo: 0734885-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DESPACHO Verifico que, embora intimada a agravada a regularizar sua representação processual (ID 76502573) sob pena de desentranhamento de contrarrazões, a agravada não cumpriu a determinação exarada, uma vez que as contrarrazões foram juntadas por Sadi Bonatto (substabelecida) por Bruno Reis Alves Martins (substabelecente), que não consta na procuração de ID 76980001. Assim, desentranhe-se as contrarrazões apresentadas. Após, voltem-me para análise do mérito. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator